Tribunal: TJSP
Processo: 1019895-79.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação reparatória. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes mediante financiamento bancário através do programa Minha Casa Minha Vida. Entrega das chaves condicionada à concessão do financiamento. Incabível. Tema

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação reparatória. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes mediante financiamento bancário através do programa Minha Casa Minha Vida. Entrega das chaves condicionada à concessão do financiamento. Incabível. Tema Repetitivo 996 do C. STJ. Conclusão das obras previstas para 29.10.2018, com tolerância de 60 dias. Inaplicabilidade do prazo de 180 dias por ausência de previsão contratual expressa nesse sentido. Art. 43-A, da Lei no 4.591/64. Chaves entregues ao autor somente em 25.10.2019. Atraso na entrega do imóvel. Indenização por lucros cessantes. Cabível. Súmula 162 deste E. TJSP. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves. Precedentes. Atraso de cerca de um ano para entrega do imóvel destinado à moradia do autor. Recusa injustificada na entrega das chaves. Dano moral configurado. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de condizer com as peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. Ônus de sucumbência redistribuído. Apelo parcialmente provido.